Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos a título de Imposto de Renda, retidos indevidamente sobre os proventos de aposentadoria de militar reformado diagnosticado com alienação mental, no período de 22/05/2020 a 26/08/2022, quando passou a usufruir da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.
2. A sentença afastou a prescrição, condenou o Estado à restituição dos valores, fixou juros da caderneta de poupança (Lei n. 11.960/2009) e correção monetária pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que impeça o prosseguimento da demanda, em razão da existência de sentença anterior que reconheceu a isenção sem condenar à devolução dos valores pagos; e (ii) saber qual o termo inicial e o índice de correção monetária aplicável à repetição do indébito tributário decorrente da indevida retenção do Imposto de Renda.
III. Razões de decidir
4. Inexiste identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações, pois a demanda anterior tratou apenas da isenção futura do imposto, sem pleitear a devolução dos valores indevidamente recolhidos no período anterior, afastando-se, assim, a alegação de coisa julgada.
5. A legislação federal (Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV) prevê isenção para aposentados acometidos de moléstia grave, como alienação mental, sendo indevida a retenção do imposto sobre os proventos no período em que já havia diagnóstico da doença.
6. A correção monetária incide a partir de cada recolhimento indevido, devendo ser aplicado o IPCA-E até a publicação da EC 113/2021 (08/12/2021), e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 810) e do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Alessandro Mariano Rodrigues provido, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir de cada recolhimento indevido, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021, e da taxa SELIC a partir desta data.
8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.
9. Sentença mantida em todos os demais termos.
Tese de julgamento: "1. Não se configura coisa julgada quando não há identidade entre os pedidos e causas de pedir de demandas anteriores. 2. A correção monetária na repetição do indébito tributário decorrente da retenção indevida de imposto de renda incide a partir de cada recolhimento indevido, aplicando-se o IPCA-E até a publicação da EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003564-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Efeitos, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES - CPF: 570.979.331-00 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES - CPF: 570.979.331-00 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos a título de Imposto de Renda, retidos indevidamente sobre os proventos de aposentadoria de militar reformado diagnosticado com alienação mental, no período de 22/05/2020 a 26/08/2022, quando passou a usufruir da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

2. A sentença afastou a prescrição, condenou o Estado à restituição dos valores, fixou juros da caderneta de poupança (Lei n. 11.960/2009) e correção monetária pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que impeça o prosseguimento da demanda, em razão da existência de sentença anterior que reconheceu a isenção sem condenar à devolução dos valores pagos; e (ii) saber qual o termo inicial e o índice de correção monetária aplicável à repetição do indébito tributário decorrente da indevida retenção do Imposto de Renda.

III. Razões de decidir

4. Inexiste identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações, pois a demanda anterior tratou apenas da isenção futura do imposto, sem pleitear a devolução dos valores indevidamente recolhidos no período anterior, afastando-se, assim, a alegação de coisa julgada.

5. A legislação federal (Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV) prevê isenção para aposentados acometidos de moléstia grave, como alienação mental, sendo indevida a retenção do imposto sobre os proventos no período em que já havia diagnóstico da doença.

6. A correção monetária incide a partir de cada recolhimento indevido, devendo ser aplicado o IPCA-E até a publicação da EC 113/2021 (08/12/2021), e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 810) e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Alessandro Mariano Rodrigues parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir de cada recolhimento indevido, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021, e da taxa SELIC a partir desta data.

8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

9. Sentença mantida em todos os demais termos.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura coisa julgada quando não há identidade entre os pedidos e causas de pedir de demandas anteriores. 2. A correção monetária na repetição do indébito tributário decorrente da retenção indevida de imposto de renda incide a partir de cada recolhimento indevido, aplicando-se o IPCA-E até a publicação da EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes nos autos da ação de repetição de indébito tributário proposta por Alessandro Mariano Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, no período compreendido entre 22 de maio de 2020 e 26 de agosto de 2022, quando então passou a usufruir da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, por ser portador de alienação mental.

A sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a preliminar de prescrição, e condenando o Estado de Mato Grosso à restituição do indébito tributário referente ao período mencionado, com incidência de juros no percentual da caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009, e correção monetária pela taxa SELIC, em razão da natureza tributária da obrigação. O juízo também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos moldes do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

O autor/apelante, Alessandro Mariano Rodrigues, interpôs apelação visando à fixação expressa do termo inicial da correção monetária desde a data do evento danoso (22/05/2020), com aplicação do índice IPCA-E até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então passaria a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, igualmente inconformado, interpôs apelação requerendo a reforma da sentença, sob alegação de ocorrência de coisa julgada, porquanto haveria identidade de partes, pedidos e causa de pedir com o processo anterior de n. 1045799-97.2022.8.11.0001, o qual já havia reconhecido a isenção do imposto de renda ao autor, mas sem deferir a restituição dos valores pagos anteriormente à concessão do benefício. Sustenta, ainda, que a nova demanda configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos e pela revisão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas apenas por Alessandro Mariano Rodrigues. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, diante da inexistência de interesse de incapaz ou de matéria afeta à sua atribuição institucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, referente à ocorrência de coisa julgada, a qual, se reconhecida, implicaria na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta o ente federativo que já teria havido pronunciamento judicial anterior, com trânsito em julgado, nos autos do processo n. 1045799-97.2022.8.11.0001, no qual se discutiu a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave — especificamente, alienação mental. Alega haver identidade de partes, pedido e causa de pedir, preenchendo-se, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2o, do CPC.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai dos próprios autos, o objeto da ação anterior restringiu-se à declaração do direito à isenção, sendo a condenação limitada à obrigação de fazer, com o fim de cessar os descontos tributários futuros. Naquela demanda, não houve discussão nem pleito de devolução dos valores pagos anteriormente à concessão da isenção, o que revela, de maneira inequívoca, a divergência quanto à causa de pedir e ao pedido.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao exigir que a coisa julgada somente se configure quando houver absoluta identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Diante disso,
afasto a preliminar
.

No tocante ao mérito recursal, não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que o autor é militar reformado e portador da moléstia alienação mental, desde, ao menos, 22 de maio de 2020, conforme documentação médica acostada aos autos.

A legislação federal aplicável ao caso — art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 — é clara ao assegurar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma de pessoa acometida por moléstia grave, incluída expressamente a alienação mental.

O desconto do imposto, portanto, foi indevido no período compreendido entre o diagnóstico da enfermidade e o reconhecimento formal da isenção, razão pela qual é devida a restituição integral dos valores indevidamente recolhidos.

O recurso interposto por Alessandro Mariano Rodrigues requer a fixação expressa do termo inicial da correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, 22 de maio de 2020, bem como a aplicação do IPCA-E até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com posterior aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Assiste-lhe parcial razão, tendo em vista que a correção monetária deve incidir a partir da data de cada recolhimento indevido, uma vez que os descontos ocorreram mensalmente, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo patrimonial, aqui considerado o recolhimento indevido.

Quanto ao índice aplicável, observa-se que, até a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que alterou o regime de atualização dos débitos judiciais, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, por ser o que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810.

Após a publicação da referida emenda, em 08 de dezembro de 2021, deve ser aplicada a taxa SELIC.

Logo, a sentença merece reforma parcial, tão somente para esclarecer que a correção monetária deverá incidir a partir da data de cada recolhimento indevido referente ao período fixado na sentença, adotando-se: o IPCA-E, para o período anterior à publicação da EC 113/2021 (08/12/2021); e a taxa SELIC, a partir de então.

Ante o exposto, voto no sentido de:

i) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Alessandro Mariano Rodrigues, para fixar expressamente o termo inicial da correção monetária a partir da data de cada recolhimento indevido referente ao período fixado na sentença, adotando-se o IPCA-E até a publicação da EC 113/2021 (08/12/2021), e, a partir de então, a taxa SELIC;

ii
) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso;

iii
) Deixar de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais recursais, com fundamento no inciso I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Estado;

iv
) Manter, no mais, a r. sentença de primeiro grau, em todos os seus fundamentos e efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025